Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0729891-34.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: ALESSANDRA RODRIGUES DA CUNHA FONSECA, SERGIO EDUARDO SOARES FERNANDES DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido em id. 79418637, de que seja dado regular prosseguimento do feito. Conforme já exposto na decisão em id. 79158386, o relator do ARE 1560244 determinou a suspensão da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral: “saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15379528059&amp;ext=.pdf). Desta forma, a ausência de requerimento do recorrido não impede a suspensão, pois ela decorre de determinação do Ministro do STF relator do ARE 1560244, que, em exercício da competência prevista no art. 1.035, §5o, do CPC, determinou a suspensão de todos os processos judiciais que versassem sobre a questão controvertida. Desta forma, cabe a esta turma recursal apenas cumprir tal determinação. Tampouco deve ser acolhida a alegação de que este feito não deve ser suspenso por tratar de fortuito interno, e não de fortuito externo, considerando que o STF, no acórdão que reconheceu a repercussão geral, não diferenciou fortuito interno e externo, havendo discussão neste processo, aliás, se questões climáticas seriam fortuito interno ou externo. Assim, não houve, até o momento, tal delimitação, a excluir da suspensão as hipóteses de fortuito interno. Desta forma, considerando que a requerida alega que o atraso decorreu de problemas de infraestrutura aeroportuária no Aeroporto de Brasília, o que caracterizaria caso fortuito (independentemente de ser ele interno ou externo), necessária a suspensão deste processo, por determinação expressa do STF. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora